Tribunal: STF
Processo: RE 101299
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-03-20
Data de publicação: 1984-03-20

Ementa:
I.C.M. O ato jurídico de incorporação de uma firma individual em
sociedade comercial, com a integralização da quota social através do
acervo daquela, não configura operação relativa a circulação de
mercadorias. Precedente: RE 69.890. Recurso extraordinário não
conhecido.